Tribunal: STF
Processo: HC 145253
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-20
Data de publicação: 2017-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ATO DE MINISTRO DESTA SUPREMA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – De acordo com a Súmula 606/STF, não cabe writ originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma ou do Plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.



    II – Com base nessa mesma orientação, passou-se a não admitir habeas corpus contra decisão monocrática de Ministros da Corte. Essa orientação foi reafirmada no julgamento do HC 105.959/DF.



    III – O agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.